Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de n. 0718384-79.2020.8.07.0007, em trâmite perante 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, prolatada nos seguintes termos: “Intimado a apresentar a íntegra da petição ID 204799553, o exequente anexou nova petição 207017289, todavia sem atender à determinação do despacho ID 206470772, o que torna impossível a análise do requerimento formulado. Assim, retornem os autos ao arquivo “ (22/08/24). Da petição referida na decisão é possível presumir o interesse do Agravante na penhora de imóvel, mas na forma em que apresentada percebe-se também a sua incompletude no que pertine às formalidades para o ato. É o breve relatório. Decido. Na origem, trata-se de ação de cobrança, na qual foi proferida sentença, datada de 14/05/2021, que impôs aos réus a condenação ao pagamento de quantia certa (ID Num. 91423452 - Pág. 2) Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o credor/agravante postulou a penhora do imóvel localizado na Rua Copaíba Sul, Lote 01, Torre “E”, Apartamento 217, Edifício Century Plaza, Águas Claras/DF, o que foi indeferido pela decisão de ID Num. 128925924 - Pág. 1, datada de 23 de junho de 2022 Contra referida decisão foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento 0701415-05.2022.8.07.9000, o qual não foi conhecido. Em seguida, o processo foi arquivado (ID 148573271 - Pág. 2) Na petição datada de 19/07/24, considerada incompleta pelo Juízo a quo, o Agravante reitera o pedido de penhora do imóvel, em relação a qual foi proferida a decisão agravada. Desse contexto é possível extrair a inadmissibilidade do recurso agora apresentado, uma vez que já preclusa a decisão que indeferiu a penhora, uma vez que proferida em 23 de junho de 2022, tendo sido interposto agravo de instrumento, o qual não foi recebido. Assim, nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Oficie-se ao Juízo prolator da decisão Agravada dando-lhe ciência desta decisão. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito